Tribunal: TJDFT
Processo: 0702281-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702281-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIVEIRA PAULA DE MORAIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Oliveira Paula de Morais contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em ação de conhecimento proposta em desfavor do Distrito Federal (autos no 0709142-29.2021.8.07.0018), indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 112347503, págs. 1-3). 2. Em suas razões, o agravante, em suma, relata que foi diagnosticado com carcinoma epidermóide de pele invasivo de lábio inferior localmente avançado e metastático para linfonodos cervicais, Estadio IV, conforme laudo médico anexado ao processo principal. 3. Narra que o médica que o acompanha indicou o uso do medicamento “Cemiplimabe 350mg” intravenoso a cada 3 semanas, por 6 meses ou mais, a depender da evolução do tratamento, sob pena de acarretar-lhe dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Alega que cumpriu os requisitos previstos na tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp 1.657.156/RJ que teve Repercussão Geral reconhecida (Tema 106), razão pela qual a tutela provisória de urgência deveria ser deferida. Esclarece que não tem condições financeiras de suportar os custos do tratamento e o medicamento tem registro na ANVISA, devendo ser fornecido pelo agravado. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que o agravado seja compelido a fornecer o medicamento prescrito ou, subsidiariamente, que seja realizado o sequestro de verbas públicas para custear o tratamento. 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A decisão recorrida ponderou que o medicamento pleiteado não é padronizado pelo Sistema Único de Saúde e destacou que para o fornecimento é imprescindível o cumprimento de 4 (quatro) requisitos estabelecidos pelo STJ no julgamento do Tema no 106: imprescindibilidade do tratamento, inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS, incapacidade financeira e registro da medicação na ANVISA. 9. Foi determinada a manifestação do Núcleo Técnico de Apoio ao Judiciário - NatJus, antes da análise do pedido de tutela provisória de urgência, cuja Nota Técnica avaliou os relatórios médicos e demais elementos documentais que instruíram a petição inicial, inclusive consignando os tratamentos e medicamentos já utilizados pelo agravante, conforme se observa no ID no 111523099, a qual concluiu que a demanda é justificada, mas com ressalvas. 10. O Ministério Público, em parecer elaborado pela Dra. Cleonice Maria Resende Varalda, Exma. Sra. Promotora de Justiça, manifestou-se pelo deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, procedendo-se ao fornecimento mensal do medicamento pleiteado pelo agravante. 11. Conforme se depreende da Nota Técnica elaborada, foi observado que as evidências que subsidiam o uso do medicamento prescrito para o tratamento de câncer epidermóide metastático/localmente avançado ainda são incipientes, com alto risco de viés e não demonstram impacto sobre aumento de sobrevida global ou sobrevida livre de progressão (ID no 111523099, pág. 11), há mitigação da probabilidade de provimento do recurso, assim como do alegado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 12. A Nota Técnica ressaltou, ainda, que as evidências científicas quanto à eficácia do tratamento são de baixa qualidade. Constatando-se que o tratamento seria uma medida paliativa para a enfermidade enfrentada pelo agravante, o alto custo do medicamento em contraponto aos prováveis benefícios clínicos e a sobrecarga do sistema de saúde pública, inviável deferir a antecipação de tutela recursal pretendida. 13. A decisão recorrida observou a legislação pertinente à matéria, assim como a jurisprudência atual sobre o tema ao destacar que o direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação do Estado em custear todo e qualquer tratamento médico, independentemente da análise dos custos, possíveis benefícios e real possibilidade de cura ou de melhora na qualidade de vida do paciente, sob pena de inviabilizar o sistema público de saúde, cujos recursos não são ilimitados. 14. O art. 300 do CPC somente permite a concessão de tutela de urgência se comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pressupostos essenciais para o deferimento da medida. 15. O Juiz não pode julgar apenas por empatia. “A humanidade (ou empatia) é a nossa propensão natural de nos colocarmos no lugar do outro. Humanidade é diferente de Justiça porque a Justiça pressupõe tratamento igualitário. A humanidade nunca vai ser igual porque temos empatia por aqueles que conhecemos e são parecidos conosco. Muitas vezes a Justiça é a negação da empatia. Nem sempre a decisão movida pela empatia é a decisão mais justa. A Justiça requer algum nível de abstração das emoções concretas”. (David Hume, filósofo do Iluminismo escocês, apud Daniel Wang). 16. Não se pode substituir o Direito e a Justiça pela simples empatia, pelo sentimento piedoso para com o revés na vida do outro, acompanhado do desejo de minorá-lo, o que é muito suscetível de ocorrer quando há, no processo, o binômio paciente versus Estado. 17. A ausência de estudo médico-científico idôneo, completo e suficiente para comprovar a eficácia do medicamento pleiteado para tratar a enfermidade apresentada pelo agravante no atual estágio em que se encontra, conforme destacado na Nota Técnica elaborada, inviabilizam o deferimento da antecipação de tutela recursal. 18. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal pleiteada pela agravante. DISPOSITIVO 19. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 20. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Comunique-se à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Diante da documentação anexada aos autos principais, mantenho a gratuidade de justiça concedida à agravante. 23. Ouça-se o Ministério Público. 24. Após, retornem-me os autos 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de janeiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO